Tribunal: TJDFT
Processo: 0748668-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 28, DO CDC. CONDOMÍNIO. DESTINATÁRIO FINAL. POSSIBILIDADE. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2o do CDC. Precedentes do STJ. Tratando-se de relação de consumo, correta a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica das empresas rés, com amparo no artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor.